Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS. CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O simples ajuizamento de ação revisional não inibe a obrigação do agravante de pagar o valor contratado (Súmula 380 do STJ), pois o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os seus regulares efeitos, enquanto não for revisado.
3. Resta afastado o perigo na demora se não se vislumbra que a cobrança da parcela contratada acarreta prejuízo à subsistência do mutuário ou redução substancial de seus rendimentos que gere violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.